Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL N. 5.212/2013. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. PERÍCIA PRODUZIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVA IRRELEVANTE. TESE FIRMADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Persegue o autor a implementação da terceira parcela prevista no reajuste previsto na Lei no 5.212/2013, e ao pagamento dos valores retroativos com os acréscimos legais e reflexos financeiros.
2. Para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, mostram-se necessárias a existência de dotação orçamentária expressa na Lei Orçamentária Anual e a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não bastando, tão somente, a autorização em lei, conforme tese firmada pelo STF no RE 905.357.
3. O laudo produzido na ação de improbidade administrativa, em que absolvido o ex-governador do DF, não tem o alcance almejado pelo apelante, eis que limitou-se a apreciar o impacto financeiro na despesa pública de pessoal e a possível violação ao limite prudencial dos gastos com pessoal.
4. Conclui-se que a previsão legal de reajuste de vencimentos e majoração de índices percentuais de gratificações não se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor público, sem que haja a devida previsão orçamentária para o custeio dessa despesa.
5. Recurso desprovido.